Tribunal: TJMT
Processo: 1006806-93.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006806-93.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), MARILIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 016.493.761-70 (APELADO), ROBERGES JUNIOR DE LIMA - CPF: 016.521.051-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
,

a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por Marília Silva dos Santos, julgou procedente o pedido inicial, para condenar a seguradora ao pagamento no importe de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas e honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Inconformada, insurge-se a seguradora alegando ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente noticiado, por irregularidade na documentação médica. Sustenta que não há preclusão no caso, uma vez que, no momento que apresentou a contestação, não tinha como saber se os documentos médicos eram falsos ou verdadeiros. Afirma que encaminhou ofício ao hospital, obtendo como resposta a ausência de prontuário médico, sendo que a apelada sequer teria sido atendida naquele local, motivo pelo qual os documentos apresentados são de origem duvidosa. Além disso, a perícia médica e o laudo pericial não tem o condão de estabelecer o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, mas somente atestar a invalidez. Ao final, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas (id. 151660793), pugnando pelo desprovimento do recurso, bem como
pela majoração da verba sucumbencial.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que
Marilia Silva dos Santos
move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 24 de fevereiro de 2019.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou
procedente o pedido inicial
para
condenar a ré ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), além das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC (id. 151660787).

Irresignada, a seguradora recorre suscitando a ausência de nexo de causalidade,
por irregularidade na documentação médica. Sustenta que não há preclusão no caso, uma vez que, quando apresentou a contestação, não tinha como saber se os documentos médicos eram falsos ou verdadeiros. Afirma ter encaminhado ofício ao hospital, obtendo como resposta a ausência de prontuário médico, sendo que a apelada sequer teria sido atendida naquele local, motivo pelo qual os documentos apresentados são de origem duvidosa.

Além disso, a perícia médica e o laudo pericial não tem o condão de estabelecer o nexo de causalidade entre a lesão e o acidente, mas somente atestar a invalidez.

Pois bem. De pronto,
mister
se faz constar que não conheço da matéria relacionada à falsidade documental e do suposto ato ilícito decorrente da juntada de documentos inverídicos, tendo em vista que a matéria não foi ventilada no momento oportuno.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada
na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu
,

a apelante apresentou contestação em 30.03.2021 (id. 151661348), contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela autora na inicial. Todavia, a arguição de falsidade documental, formalmente, somente ocorreu na petição de id. 151660753, apresentada um mês após a contestação (28.04.2021), restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Além disso, a matéria foi oportunamente enfrentada pela magistrada na decisão id.

151660763, que também reconheceu a preclusão, sob o seguinte fundamento:

“
A requerida no ID 54331556 alegada ser inverídico o prontuário médico apresentado pela autora em sua inicial.

Assim, pugna a requerida pela determinação de expedição de ofício ao Hospital e Pronto Socorro Municipal de Cuiabá/MT, bem como, a expedição de ofício ao Ministério Público Estadual, e ainda pelo depoimento pessoal da autora.

No entanto, a alegação de falsidade documental está preclusa. Isso porque, o art. 430 do CPC preconiza que a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos, o que não fez a requerida.

Cumpre destacar, que cabe a parte requerida diligenciar no sentido de conseguir tal documentação e apresentar na primeira oportunidade, conforme preconiza o Código de Processo Civil.

Portanto, não arguida no tempo oportuno, na forma do art. 430 do CPC, afasta-se a instauração ou quaisquer diligências acerca do incidente de falsidade documental
.”

Nesse sentido soa a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.482/07 – FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pelo autor, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas. (...)”
(RAC n. 1045017-72.2019.8.11.0041,
3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j.
10.03.2021 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.”
(RAC n. 1002147-03.2017.8.11.0002, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 25.11.2020 - negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL COMPROVADO -
ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA DOCUMENTAÇÃO MÉDICA JUNTADA PELA PARTE AUTORA - DISCUSSÃO PRECLUSA - ART. 430 CPC
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Preclusa a discussão acerca da falsidade documental, porquanto não suscitada em momento processual oportuno, nos moldes estabelecidos pelo artigo 430 do CPC.

(RAC n. 1007902-46.2021.8.11.0041, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 25.01.2023 - negritei)

Logo, não tendo manifestado no momento oportuno, torna-se preclusa a matéria.

Superada essa questão, a apelante sustenta, ainda,
a ausência de nexo causal,
uma vez que as provas produzidas são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez narrada na inicial.

Pois bem. A Lei nº 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora juntou o Boletim de Ocorrência (id. 151661336), a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Não obstante, o laudo pericial realizado pelo médico perito do juízo, Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon - CRM/MT 7922, concluiu pela existência de nexo causal entre a lesão apresentada pela autora e o acidente noticiado, veja:

“
4. DISCUSSÃO

A periciada foi vítima de acidente de trânsito descrito, em 24/02/2019, que ocasionou fratura de joelho esquerdo. Foi submetida a tratamento conservador da lesão, com evolução satisfatória, entretanto gerou invalidez parcial e permanente no local afetado.

Há clara relação entre o acidente descrito e as lesões iniciais apresentadas, sendo que foi empregado o tratamento correto e aparentemente foi dado seguimento ao tratamento ambulatorial de forma correta, o que ocorreu foi uma complicação em face da gravidade das lesões iniciais.

5. CONCLUSÃO

A análise dos autos e exames clínicos realizados, permite estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, e afirmar a invalidez permanente, definida como leve (25%) em joelho esquerdo
”. (id. 151660775).

Assim, os documentos apresentados foram suficientes para comprovar que a autora foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 24.02.2019, sofrendo as lesões descritas no laudo pericial e que foi devidamente quantificado pelo perito oficial.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à autora, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023